Tribunal: TJES
Processo: 5000177-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000177-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: PABLO LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR (CHS 2024). INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O SERVIÇO NA DATA DO ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES. INSPEÇÃO DE SAÚDE ATESTANDO SUA REGULARIDADE ANTES DO ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES. PUBLICAÇÃO DESTE RESULTADO SOMENTE EM MOMENTO POSTERIOR, MAS EXPRESSAMENTE INDICANDO SEUS EFEITOS RETROATIVOS. EXCLUSÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA APARENTEMENTE ILEGAL. RISCO DE DANO GRAVE IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DO
MANDAMUS
E DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O art. 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que dispõe sobre a promoção das praças e dos oficiais dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelece como um dos pré-requisitos para a inscrição do candidato em processo de seleção (CHC, CHS ou CAS) a aptidão para o serviço militar, atestada em inspeção de saúde, a qual deve ser demonstrada até a data de encerramento das alterações para o respectivo certame, que ocorre sempre em 31 de agosto daquele ano, nos termos do art. 14, § 1º, da citada legislação estadual, e dos itens 4.6 e 9.4, alínea “c”, da Diretriz nº 02/2023 do CHS 2024.

2
)
Na hipótese, muito embora na data do encerramento das alterações do CHS 2024 (31/08/2023) o agravado estivesse com a situação de saúde vencida, o que, a princípio, legitimou a atuação da Administração Castrense em não homologar a sua inscrição naquele processo seletivo com base no art. 16, inciso III, da LCE nº 911/2019, tal circunstância decorreu exclusivamente da demora do Comando da PMES em publicar o resultado da nova inspeção de saúde feita pelo recorrido, em 17/07/2023, quando regularizou sua situação militar nos termos do art. 33 da Portaria nº 706-R/2017, ato este que se tornou público apenas em 24/11/2023.

3
)
O parágrafo único do art. 33 da Portaria nº 706-R/2017 é expresso em estabelecer que a aptidão declarada pela Junta na regularização da situação militar possui validade desde a data da inspeção de saúde, de forma que seus efeitos não são válidos a partir da publicação deste ato administrativo, mas, sim, retroativamente ao momento em que foi inspecionado pela Junta de Saúde Militar e foi considerado apto para o serviço, o que reforça o aparente direito líquido e certo do recorrido, já que sua inspeção de saúde foi realizada (17/07/2023) antes da data de encerramento das alterações do CHS 2024 (31/08/2023).

4
)
Caso não haja a intervenção do Poder Judiciário, o agravado, que comprovou, ainda que posteriormente em decorrência da mora da Administração Castrense na publicação do ato administrativo de Regularização de Situação Militar (RSM), estar apto para o serviço, permanecerá sem poder participar do CHS 2024 com base em exigência legal que foi atendida, revelando, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra o
mandamus
originário, a aparente ilegalidade da conduta do Estado agravante, de forma que a manutenção da decisão objurgada que deferiu a tutela provisória requerida não configura afronta aos princípios da legalidade, isonomia e da separação de Poderes (arts. 2º, 5º, inciso I, e 37,
caput
, da CF/88).

5
)
Há risco de submissão a dano grave de difícil ou impossível reparação caso a decisão que deferiu a tutela provisória não seja preservada, uma vez que o agravado não teria possibilidade de participar do CHS 2024 e, se fosse reconhecido futuramente que o indeferimento de sua inscrição foi ilegal, teria que obter a promoção por ressarcimento de preterição, ficando privado de receber por considerável período de tempo os benefícios financeiros de sua eventual progressão na carreira.

6
)
A manutenção da decisão objurgada não implica afronta ao disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, e no art. 300, § 3º, do CPC/2015, uma vez que inexiste esgotamento do objeto do
mandamus
originário e risco de irreversibilidade da medida, já que a tutela provisória concedida necessita ser confirmada em cognição exauriente para que seus efeitos se tornem definitivos e considerando que a eventual revogação desta medida de urgência pode ser perfeitamente atendida com o retorno do recorrido à graduação de Cabo da PMES.

7
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão (ID 35496286) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do
mandado de segurança
(nº
5042307-07.2023.8.08.0024
)
impetrado por
Pablo Leandro da Silva dos Santos
em face de ato dito coator praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
, deferiu parcialmente o pedido liminar de tutela provisória para suspender o ato administrativo que excluiu o agravado do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos da PMES (CHS 2024) e, consequentemente, determinar que a autoridade coatora promova a reinclusão do recorrente no referido certame, permitindo a sua participação em todas as etapas, caso o único óbice seja sua incapacidade na data de encerramento das alterações, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que o agravado exerce a graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e pretende participar do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2023-2024), que teve início com a publicação do da Diretriz no Anexo II do BECG nº 047, de 04/09/2023 (ID’s 35442450 e 35442449), com data de encerramento das alterações em 31/08/2023, tendo feito o requerimento de inscrição para participar do referido certame, que conta com um claro de 222 (duzentas e vinte e duas) vagas na graduação de 3º Sgt QPMP-C, 60 (sessenta) vagas na graduação de 3º Sgt QPMPS e 20 (vinte) vagas na graduação de 3º Sgt QPMP-M.

Acontece que, de acordo com o Anexo II, do BGPM nº 053, de 18/11/2023, a inscrição do agravado não foi homologada pela Administração Castrense sob a motivação de estar incapaz temporariamente (saúde irregular) para o serviço da PMES na data do encerramento das alterações (31/08/2023), conforme exigido pelo art. 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, muito embora no BGMP nº 048, de 24/11/2023, tenha sido publicada a regularização da sua inspeção de saúde a contar de 17/07/223, ou seja, antes da data do encerramento das alterações.

Diante deste cenário e por considerar que a demora na publicação da regularização da sua inspeção de saúde teria sido a causa da impossibilidade de participar do CHS 2023/2024, o agravado impetrou mandado de segurança postulando a concessão de tutela provisória para que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo (Anexo BECG nº 053, de 18/11/2023) que o excluiu do processo seletivo para o CHS 2023/2024 e, com isso, tenha sua inscrição homologada a fim de que possa participar de todas as etapas daquele certame e, caso aprovado, promovido à graduação de 3º Sargento da PMES, com os demais efeitos financeiros, pleito este que foi deferido liminarmente pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que, ainda que posteriormente, o impetrante agravado demonstrou estar apto na Inspeção de Saúde em relação ao período de encerramento das alterações, que evidenciaria a probabilidade de seu direito líquido e certo, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo.

Na decisão preliminar deste agravo, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões ofertadas pelo autor da demanda originária, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em avaliar a probabilidade do direito líquido e certo do agravado de participar do processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos 2023/2024, em virtude de sua aptidão para o serviço dentro do período de encerramento das alterações ter sido comprovada posteriormente ao período de inscrição do certame por ocasião da tardia publicação do ato administrativo.

O art. 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019
1
, que dispõe sobre a promoção das praças e dos oficiais dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelece como um dos pré-requisitos para a inscrição do candidato em processo de seleção (CHC, CHS ou CAS) a aptidão para o serviço militar,
atestada em inspeção de saúde
, a qual deve ser demonstrada até a data de encerramento das alterações para o respectivo certame, que ocorre sempre em 31 de agosto daquele ano, nos termos do art. 14, § 1º, da citada legislação estadual
2
, e dos itens 4.6 e 9.4, alínea “c”, da Diretriz nº 02/2023 do CHS 2024
3
.

Portanto, até a data de encerramento das alterações, que para o CHS 2024 era o dia 31/08/2023, a Diretoria de Recursos Humanos da PMES examinou as informações constantes nos assentamentos funcionais dos Cabos da PMES que pretendiam participar daquele certame para aferir se satisfaziam os requisitos legais, especialmente os previstos no art. 16 da LCE nº 911/2019, e, com base nestas conclusões, publicou ato administrativo homologando, ou não, as inscrições (Anexo II do BECG nº 053, de 13/11/2023), na forma dos itens 9.5 e 10.2 da Diretriz nº 02/2023 do CHS 2024
4
, tendo o agravado figurado na relação dos Cabos da PMES que não tiveram suas inscrições homologadas por inobservância ao requisito insculpido no inciso III do art. 16 da LCE nº 911/2019 (ID 35442447), uma vez que a validade de sua Inspeção de Saúde (art. 31 da Portaria nº 706-R/2017
5
) estava vencida (19/07/2021) por não ter comparecido à convocação feita em 14/01/2021 para inspeção realizada a cada 06 (seis) meses.

Em virtude de não ter obedecido à chamada para inspeção de saúde regular no prazo de 06 (seis) meses, na forma do art. 32 da Portaria nº 706-R/2017
6
, o agravado foi chamado em 02/02/2023, para nova inspeção de saúde, agora para fins de Regularização de Situação Militar (RSM), na forma do art. 33 da Portaria nº 706-R/2017
7
, conforme publicado no BGPM nº 005/2023,
tendo o recorrido obtido o parecer
“apto para o serviço da PMES”
, a contar de 17/07/2023
, consoante BGPM nº 048, de 24/11/2023 (ID 35442446),
situação válida até o dia 17/07/2027, na forma
do art. 31 da Portaria nº 706-R/2017
.

O cenário descortinado nos autos revela, então, que, muito embora na data do encerramento das alterações do CHS 2024 (31/08/2023) o agravado estivesse com a situação de saúde vencida, o que, a princípio, legitimou a atuação da Administração Castrense em não homologar a sua inscrição naquele processo seletivo com base no art. 16, inciso III, da LCE nº 911/2019, tal circunstância decorreu exclusivamente da demora do Comando da PMES em publicar o resultado da nova inspeção de saúde feita pelo recorrido, em 17/07/2023, quando regularizou sua situação militar nos termos do art. 33 da Portaria nº 706-R/2017, ato este que se tornou público apenas em 24/11/2023.

Vale ressaltar neste ponto que o parágrafo único do art. 33 da Portaria nº 706-R/2017 é expresso em estabelecer que a aptidão declarada pela Junta na regularização da situação militar possui validade
desde a data da inspeção de saúde
, de forma que seus efeitos não são válidos a partir da publicação deste ato administrativo, mas, sim,
retroativamente ao momento em que foi inspecionado pela Junta de Saúde Militar e foi considerado apto para o serviço
, o que reforça o aparente direito líquido e certo do recorrido, já que sua inspeção de saúde foi realizada (17/07/2023) antes da data de encerramento das alterações do CHS 2024 (31/08/2023).

Ao contrário do asseverado pelo ente estatal agravante, mesmo que o agravado tivesse interposto recurso administrativo oportunamente contra a decisão que não homologou a sua inscrição no CHS 2024, tal cenário não seria modificado, pois, naquela ocasião, ainda não havia sido publicado o ato que o considerou apto para o serviço militar a partir de 17/07/2023, de forma que a postura da Administração Castrense permaneceria a mesma, ou seja, que à época da data de encerramento das alterações o recorrido não teria preenchido o requisito previsto no art. 16, inciso III, da LCE nº 911/2019, para participar daquele certame.

A bem da verdade, caso não haja a intervenção do Poder Judiciário, o agravado, que comprovou, ainda que posteriormente em decorrência da mora da Administração Castrense na publicação do ato administrativo de Regularização de Situação Militar (RSM), estar apto para o serviço, permanecerá sem poder participar do CHS 2024 com base em exigência legal que foi atendida, revelando, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra o
mandamus
originário, a aparente ilegalidade da conduta do Estado agravante, de forma que a manutenção da decisão objurgada que deferiu a tutela provisória requerida não configura afronta aos princípios da legalidade, isonomia e da separação de Poderes (arts. 2º, 5º, inciso I, e 37,
caput
, da CF/88).

Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido que o Cabo da PMES não poderá ter sua inscrição indeferida em Curso de Habilitação de Sargentos se a sua aptidão para o serviço não tiver sido reconhecida em inspeção de saúde no momento oportuno por falha da própria Administração Castrense, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABO – INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO – INSPEÇÃO MÉDICA VENCIDA – CULPA DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA – EQUIPAMENTO QUEBRADO - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 - O artigo 14, inc. III, da Lei Complementar Estadual nº 467⁄2008 prevê que para se inscrever no processo de seleção do CHC o militar deve, na data de encerramento das alterações previstas no §4º do artigo 13, estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense.
2 - A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o candidato não deve ter sua inscrição indeferida, no processo seletivo, por motivo de inspeção médica vencida caso haja comprovação de que houve culpa da Administração.
3 - Nos termos da Lei Complementar nº 467⁄2008, a inspeção de saúde é a avaliação da capacidade fisiológica do militar estadual para o exercício das funções exigidas, verificada por meio de exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde. 4 - Para a realização desses exames, o candidato será convocado pela administração militar conforme a conveniência e organização desta. 5 - No caso em tela, o candidato foi convocado para a inspeção de saúde em 04⁄09⁄2008, contudo não conseguiu realizar todos os exames exigidos porquanto o aparelho de teste ergométrico encontrava-se com defeito.
6 - Não é razoável excluir o candidato do processo seletivo, inviabilizando sua promoção, apenas pela entrega de um exame a destempo, quando a própria entidade deu causa ao atraso, bem como porque o candidato encontrava-se apto para o serviço militar conforme Guia Médica de Saúde.
7 – Sentença mantida na íntegra. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24100353028, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

PROCESSUAL CIVIL. PMES. INSPEÇÃO MÉDICA. FORA DO PRAZO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS.
1. Este Egrégio Tribunal já possui jurisprudência consolidada no sentido de que o candidato não pode ser prejudicado em processo de inscrição em curso de habilitação da PMES em virtude de não ter se submetido à inspeção médica no prazo previsto em lei, em razão da ineficiência da Administração Pública.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24110246006, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/03/2014, Data da Publicação no Diário: 24/03/2014).

Como, na hipótese, a prova pré-constituída no
mandamus
originários e as informações prestadas pelo Comando da PMES comprovam que à época da data de encerramento das alterações do CHS 2024 o agravado estava apto para o serviço, mas esta informação somente foi disponibilizada pela Administração Castrense em momento posterior à análise do pedido de inscrição para participar do certame, tal fato, a princípio, não pode ser utilizado pelo Estado agravante para motivar a não homologação de sua inscrição, legitimando a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar esta aparente ilegalidade.

Aliás, foi exatamente nesse sentido que a magistrada
a quo
fundamentou a decisão objurgada, enfatizando que
“
observa-se que o BGMP n. 048 de 24/11/2023, consta o Cabo Impetrante com parecer Apto para o serviço da PMES a contar de 17/07/2023, conforme se constata no Id. 35442446, ou seja, com efeitos retroativos a julho do corrente ano, dentro da data de encerramento das alterações, qual seja, 31/08/2023”
, de forma
“que não se justifica a exclusão do Impetrante do CHS, uma vez que ele estaria sendo penalizado por fato ao qual não deu causa, não se revelando causa suficiente a obstar o seu direito à promoção”
.

Além da probabilidade do direito líquido e certo, afere-se que o agravado possui o risco de ser submetido a dano grave de difícil ou impossível reparação caso a decisão que deferiu a tutela provisória não seja preservada, uma vez que não teria possibilidade de participar do CHS 2024 e, se fosse reconhecido futuramente que o indeferimento de sua inscrição foi ilegal, teria que obter a promoção por ressarcimento de preterição, ficando privado de receber por considerável período de tempo os benefícios financeiros de sua eventual progressão na carreira.

Antes de concluir, ressalto que a manutenção da decisão objurgada não implica afronta ao disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, e no art. 300, § 3º, do CPC/2015, uma vez que inexiste esgotamento do objeto do
mandamus
originário e risco de irreversibilidade da medida, já que a tutela provisória concedida necessita ser confirmada em cognição exauriente para que seus efeitos se tornem definitivos e considerando que a eventual revogação desta medida de urgência pode ser perfeitamente atendida com o retorno do recorrido à graduação de Cabo da PMES.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso
a ele
neg
o
provimento
, a fim de preservar a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência na origem.

É como voto.

1
Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos: (...); III – estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense.

2
Art. 14. Para o CHS, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas/aula, o processo seletivo será iniciado por meio de publicação de Diretriz, quando: (...). § 1º O claro para o CHS será apurado no dia 31 de agosto de cada ano, sendo esta a data de encerramento das alterações dos candidatos.

3
4.6 A “data de encerramento das alterações” será em 31.08.2023, nos termos dos art. 14, § 1º da referida Lei.

9.4 A primeira etapa, de caráter eliminatório, consiste na inscrição, dentro do prazo estipulado, dos Cabos interessados em participar do certame e que, na data de encerramento das alterações, atendam aos requisitos do art. 16 da LCE nº 911/2019, a saber: (...); c) Estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense.

4
9.5 A inscrição é requisito obrigatório para participação no processo seletivo. Não será permitida, em hipótese alguma, a participação, em qualquer etapa do certame, de Militar Estadual que não tenha se inscrito até a data-limite estabelecida no item 9.1 da presente Diretriz.

10.2 Encerrado o prazo do subitem 9.1, a DRH fará publicar em BECG, a homologação das inscrições, identificando também aquelas não homologadas em razão do não atendimento a qualquer um dos requisitos do art. 16 da LCE nº 911/2019.

5
Art. 31 O prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos, ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia.

6
Art. 32 O prazo de validade das chamadas para as inspeções de saúde, para todos os fins, será de 06 (seis) meses.

7
Art. 33 A chamada à inspeção de saúde para fins de regularização da situação militar (RSM) tem por finalidade atestar que o policial militar, que não obedeceu à chamada para inspeção no prazo previsto no art. 32, encontra-se “apto” para o serviço. Parágrafo único A aptidão declarada pela Junta na regularização da situação militar não possui qualquer efeito retroativo, tendo validade da data da inspeção e até a próxima inspeção regular para engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.